Tribunal: TJSP
Processo: 2263387-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Crime grave. Paciente reincidente. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263387-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante JADER
GAUDÊNCIO DA SILVA FILHO e Paciente JÚLIO CESAR COSTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40505
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2263387-73.2020.8.26.0000
Impetrante: Jader Gaudêncio da Silva Filho
Paciente: Júlio Cesar Costa da Silva
Comarca: Marília
Juiz de 1a Instância: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS
Argumentos
atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são
incompatíveis com a via estreita do writ. Revogação da prisão
preventiva. Indeferimento. Crime grave. Paciente reincidente.
Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência
para a manutenção da ordem pública. ORDEM DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de JÚLIO
CESAR COSTA DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que converteu a
prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Aduz, ainda, questões
de mérito (fls. 01/12).
O pedido liminar foi indeferido e, ante a instrução do feito e a
fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as informações
judiciais (fls. 145/146).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 150/159).
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada a sua prisão preventiva pelo MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Juízo a quo e está sendo investigado em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas.
Postula a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição
por medidas alternativas ao cárcere, nos termos do art. 319 do Código de
Processo Penal.
A ordem deve ser denegada.
Primeiramente, os argumentos atinentes à culpabilidade
configuram matéria de mérito e o remédio heroico não é o instrumento
adequado ao aprofundamento da análise das provas, o que caberá ao MM.
Juízo a quo e terão o momento oportuno para serem apreciadas.
Ademais, extrai-se dos autos que a decisão que decretou a
prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente motivada para a garantia
da ordem pública, considerando as circunstâncias do crime e a gravidade
concreta da conduta perpetrada.
Nesse sentido, em que pese a quantidade relativamente
pequena de drogas (1 grama de cocaína e 6,23 gramas de maconha) e de
medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária (13 comprimidos
de Pramil) apreendidos fls. 38/39 e 45/47 , o paciente é reincidente (fls.
85/87), demonstrando, portanto, que uma vez solto provavelmente voltará a
praticar crimes, de modo que a manutenção da custódia cautelar se faz
necessária para resguardar a ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Por tais motivos, também não se mostra socialmente
recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11,
porquanto são insuficientes à manutenção da ordem pública.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão objurgada, a
qual se revela escorada na justa causa da prisão, consubstanciada na prova da
materialidade e nos indícios de autoria, bem como nos fundamentos da prisão
preventiva, sendo assim, medida adequada e necessária às exigências do caso,
nos termos dos artigos 282, § 6o, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
após a vigência das leis 12.403/11 e 13.964/19.
Pelo exposto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora